Tribunal: TJDFT
Processo: 0728430-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa. Processo civil. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PAGAMENTO IMEDIATO DE VALORES INCONTROVERSOS. NÃO UTILIZAÇÃO DOS CÁLCULOS ANEXOS À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE VALORES POSTERIORMENTE PRECLUSOS. Agravo de instrumento provido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de expedição de requisitórios apenas com relação aos valores incontroversos em cumprimento individual de sentença coletiva, que teriam utilizado a TR como índice de correção monetária, e não o IPCA-E.
2. As decisões anteriores. Em impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, a parte ré argumentou, entre outras questões, que a parte autora teria se utilizado do IPCA-E como índice de atualização monetária desde 1o.1o.2001, e apontou que deveria ser adotada a TR a partir de 29.06.2009. Após, foi prolatada decisão determinando a aplicação do IPCA-E e posteriormente a SELIC (E.C. n.o 113/2021) para atualização monetária. Em seguida foi interposto agravo de instrumento pela parte ré contra essa decisão, impugnando apenas a metodologia de cálculo adotada na aplicação da SELIC. Concomitantemente, a contadoria judicial elaborou cálculos e o e. Juízo de origem ordenou o pagamento dos valores incontroversos (entendido como aquele que utilizou a TR como índice de correção monetária, e não o IPCA-E).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação à definição do fator de correção do valor incontroverso passível de pagamento imediato segundo o Tema 28/STF.
III. Razões de decidir
4. Conforme construção doutrinária e jurisprudencial, a preclusão é a perda de uma faculdade à prática de determinado ato processual, por não o ter realizado na oportunidade devida (preclusão temporal), por incompatibilidade com outro ato anteriormente praticado (preclusão lógica) ou pelo exercício anterior do mesmo direito (preclusão consumativa).
5. Delimitar o instituto processual da preclusão é essencial para as situações processuais de cumprimento de sentença contra a Fazenda, pois, conforme já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, as questões preclusas não podem ser tratadas da mesma maneira daquelas ainda discutidas no processo. Nesse sentido foi formulado o Tema 28/STF, para permitir que a parcela não discutível seja paga de imediato, sem necessidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade, sem desconhecer a parte autônoma já preclusa.
6. Dessa forma, constatando-se a preclusão de determinada questão em cumprimento de sentença contra a Fazenda, é possível a expedição de requisitórios considerando essa parte já consolidada como incontroversa.
7. O que se constata do histórico processual na origem é que a aplicação do IPCA-E constitui matéria tida como incontroversa desde a interposição do agravo de instrumento contra a decisão de improcedência da impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva, pois nesse recurso a parte ré (ora agravada) teria optado por questionar apenas a metodologia de cálculo na aplicação da SELIC. O restante do conteúdo da decisão ficou acobertada pelos efeitos da preclusão (lógica e consumativa).
8. Por isso, a expedição de requisitórios não deve considerar os parâmetros de cálculo adotados pela própria ré (ora agravada) em sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva (TR), mas sim aqueles preclusos, determinados por decisão do próprio e. Juízo de origem (IPCA-E e Selic).
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. Incidência do IPCA-E e da Selic.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507, 535, §4o, 1.009, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1205530, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08.06.2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.924.765/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.08.2022.